Tribunal: TJMT
Processo: 1003508-25.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003508-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO. PRODIST/ANEEL. LAUDOS TÉCNICOS PARCIALMENTE INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ADEQUADA DA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE NEXO CAUSAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos em equipamentos, sob fundamento de ausência de comprovação do nexo causal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora sub-rogada faz jus à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova; (ii) saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelos segurados.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação transfere integralmente à seguradora os direitos do consumidor originário, inclusive as prerrogativas processuais previstas no CDC, autorizando a aplicação da inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.

4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal, incumbindo à fornecedora comprovar eventual excludente de responsabilidade.

5. A ausência de apresentação, pela concessionária, dos relatórios técnicos exigidos pelo PRODIST/ANEEL impede a comprovação da regularidade do serviço, autorizando a presunção de ocorrência de perturbação na rede elétrica.

6. A inversão do ônus probatório revela-se adequada diante da dificuldade técnica da seguradora em produzir prova sobre eventos internos da rede elétrica, configurando hipótese de distribuição dinâmica da prova.

7. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora em sua maioria genéricos e desprovidos de rigor técnico, não afastam a verossimilhança das alegações quando analisados em conjunto com os demais elementos probatórios.

8. A ausência de prova técnica robusta por parte da concessionária, aliada ao regime regulatório aplicável e à verossimilhança do conjunto probatório, conduz ao reconhecimento do nexo causal em relação aos casos minimamente comprovados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo, em parte, o dever de ressarcimento da concessionária.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor faz jus à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à inversão do ônus da prova.

2. A ausência de apresentação, pela concessionária de energia elétrica, dos relatórios técnicos exigidos pelo PRODIST/ANEEL autoriza a presunção de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos elétricos.

3. Laudos técnicos genéricos não são suficientes, isoladamente, para comprovar o nexo causal, mas podem contribuir para a formação do convencimento quando corroborados por outros elementos e diante da inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, § 1º; CC, art. 786; Lei nº 8.987/1995, art. 25; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 620.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.06.2017; TJMT, Ap Cív nº 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJMT, Ap Cív nº 1004535-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJMT, Ap Cív nº 1000816-80.2022.8.11.0108, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 354013918).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a validade dos laudos apresentado, que o ônus de comprovar a regularidade dos serviços de energia incumbia a parte contrária.

Continua afirmando quanto a responsabilidade objetiva e comprovação de nexo causalidade, bem como que deverá ser corrigido os índices de correção monetária e juros de mora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 354013922).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 354013926).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 354013918).

A apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a validade dos laudos técnicos apresentados, a inversão do ônus probatório e a presunção de perturbação na rede elétrica decorrente da ausência de relatórios específicos exigidos pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a ausência de comprovação do nexo causal, a invalidade dos laudos técnicos por ausência de qualificação profissional adequada e a suficiência das provas documentais que demonstrariam a regularidade na prestação dos serviços.

Preliminarmente, cumpre afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada. O recurso de apelação apresentado pela seguradora atende plenamente aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, na medida em que
impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apontando os dispositivos legais que entende violados e apresentando argumentação jurídica estruturada para demonstrar os equívocos do julgado
.

A dialeticidade recursal não exige que o recorrente reproduza ipsis litteris cada parágrafo da sentença para então refutá-lo individualmente. O que se exige é que o recurso contenha fundamentação apta a permitir o reexame da matéria pelo tribunal, demonstrando as razões pelas quais a decisão merece reforma. No caso vertente, a apelante atacou os pilares centrais da sentença, quais sejam, a alegada insuficiência probatória dos laudos técnicos e a distribuição do ônus da prova, apresentando teses jurídicas alternativas e invocando legislação específica e jurisprudência dos tribunais superiores. Portanto, rejeito a preliminar.

A propósito, vejamos:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO/LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ART. 300 DO CPC. PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM TODOS OS CREDORES. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM GRAU SUFICIENTE. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Vanusa Dias de Souza e Ludymilla de Souza Xavier contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei n. 14.181/2021), ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão/limitação de descontos e restrições de cobrança, bem como à abstenção de negativação, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e necessidade de observância do rito do art. 104-A do CDC, com prévia audiência conciliatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo é inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação de repactuação por superendividamento, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam o fundamento central da decisão agravada e demonstram correlação lógica entre o que foi decidido e o que se pretende modificar.
O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao controle da legalidade e do acerto da decisão impugnada, sem incursão em matérias estranhas ao conteúdo do decisum. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), não sendo suficiente, nesta fase, a alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial sem lastro probatório e contraditório mínimos aptos a sustentar medidas de impacto imediato. A Lei n. 14.181/2021 introduz os arts. 104-A e 104-B no CDC e estabelece procedimento especial em etapas, com fase consensual inicial e audiência conciliatória com participação de todos os credores, em que o consumidor apresenta plano de pagamento preservado o mínimo existencial, seguida, se frustrada a conciliação, de fase judicial contenciosa para revisão/integracao dos contratos e eventual plano compulsório. A suspensão/limitação imediata de descontos e restrições de cobrança antecipa efeitos típicos do próprio resultado buscado na repactuação e suprime etapa legal relevante do rito especial, ao ser postulada antes da audiência do art. 104-A do CDC e sem manifestação dos credores sobre proposta concreta. A dinâmica do superendividamento prestigia a construção de plano exequível e a paridade de tratamento entre credores, razão pela qual a antecipação de medidas amplas antes da audiência pode desorganizar o procedimento legal e afetar o equilíbrio obrigacional. A limitação de descontos e a suspensão de exigibilidade/cobranças demandam exame minimamente acurado da natureza dos contratos e das condições pactuadas, da incidência de margem consignável e do comprometimento real da renda, providências que, em regra, reclamam contraditório e instrução mínima. Mantém-se o indeferimento da tutela quando, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se prudente aguardar a apresentação do plano e a realização da audiência conciliatória, sem prejuízo de reavaliação posterior à vista de elementos mais consistentes. A orientação adotada se harmoniza com precedentes que reconhecem a inadequação da antecipação de limitação de descontos em ações de repactuação de dívidas quando não observado o procedimento do art. 104-A do CDC e não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o agravo impugna, de modo suficiente, o fundamento central da decisão recorrida, demonstrando correlação lógica entre o decidido e a pretensão recursal. Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é incabível, em regra, antecipar por tutela de urgência medidas que importem suspensão/limitação de descontos e restrições de cobrança antes da audiência conciliatória do art. 104-A do CDC, quando não evidenciada probabilidade do direito em grau suficiente. A concessão de tutela de urgência em matéria de superendividamento exige, além do perigo de dano, demonstração concreta da probabilidade do direito, com contraditório e instrução mínima sobre a natureza dos contratos, a composição da dívida e o efetivo comprometimento da renda. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1029334-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, DJE 12.04.2024; TJMT, AI n. 1030749-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024, DJE 09.03.2024; TJMT, AI n. 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023, pub. 16.11.2023.” (N.U 1045329-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026) (destaquei)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela parte agravada de ausência de dialeticidade recursal.

Antes de adentrar propriamente na análise das provas produzidas nos autos, impõe-se delimitar com precisão o regime jurídico aplicável à controvérsia, pois dele decorrerão consequências determinantes para a solução do litígio, especialmente no que concerne à distribuição do ônus probatório.

Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora que, após indenizar seus segurados por danos elétricos em equipamentos, busca ressarcimento da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica.

A questão central reside em definir se a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado consumidor, assume também as prerrogativas processuais inerentes à relação de consumo originária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a sub-rogação opera transferência integral dos direitos creditícios, incluindo as vantagens processuais de que gozava o segurado na relação originária.

Conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 802.442/SP, pela Quarta Turma, sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, "
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
".

No caso concreto, é incontroverso que os segurados originários são consumidores finais de energia elétrica, enquadrando-se perfeitamente na definição do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. A relação entre esses consumidores e a concessionária de serviço público é inequivocamente de consumo, submetendo-se ao regime protetivo da Lei nº 8.078/90. Consequentemente, a seguradora apelante, ao sub-rogar-se nos direitos desses consumidores mediante o pagamento das indenizações securitárias, assume a posição jurídica que aqueles ocupavam, inclusive no que tange às facilidades processuais previstas no diploma consumerista.

Ademais, a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica possui natureza objetiva, fundada em múltiplos dispositivos normativos que se complementam e convergem para o mesmo resultado.

Primeiramente, o artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, consagrando a teoria do risco administrativo.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em segundo lugar, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Terceiro, o artigo 25 da Lei nº 8.987/95 determina que incumbe à concessionária responder por todos os prejuízos causados aos usuários ou a terceiros.

“Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.”

Por fim, a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, em seu artigo 620, estabelece expressamente que a distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

“Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.”

Esse arcabouço normativo revela que a responsabilidade da concessionária prescinde da demonstração de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo de causalidade entre ambos. Todavia, por não se tratar de responsabilidade objetiva integral, admitem-se as excludentes tradicionais:
caso fortuito externo
,
força maior
e
culpa exclusiva da vítima
. O ônus de comprovar a incidência dessas excludentes recai sobre a concessionária, por se tratarem de fatos impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A correta distribuição do ônus da prova constitui questão nevrálgica para o deslinde da controvérsia. A sentença recorrida, ao julgar improcedente a ação, fundamentou-se essencialmente na alegada insuficiência probatória dos laudos técnicos apresentados pela autora, concluindo que
não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados pelos segurados
. Essa conclusão, “
data maxima vênia
”, merece temperamentos.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral de distribuição do ônus probatório, atribuindo ao autor o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito e
ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
. Contudo, o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 373, parágrafo primeiro, autoriza o juiz a distribuir de modo diverso o ônus da prova quando, diante de peculiaridades da causa,
verificar impossibilidade
ou
excessiva dificuldade de uma parte cumprir o encargo ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pela parte adversa
.

“§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Trata-se da denominada distribuição dinâmica do ônus probatório, que visa adequar as regras processuais às particularidades do caso concreto, prestigiando os princípios da igualdade substancial e da efetividade da tutela jurisdicional.

No âmbito das relações de consumo, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor vai além, estabelecendo como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
.

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Trata-se de norma que confere ao magistrado instrumento processual para equilibrar a relação processual, compensando a natural assimetria informacional e técnica existente entre consumidor e fornecedor.

No caso vertente, a inversão do ônus probatório justifica-se por múltiplas razões.

Primeiro, porque a apelante, embora pessoa jurídica de grande porte, encontra-se em posição de manifesta hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia elétrica no que concerne aos dados relativos ao funcionamento da rede de distribuição. Apenas a concessionária detém acesso aos registros operacionais de sua rede, aos dados de oscilações de tensão, aos relatórios de atuação de dispositivos de proteção, às informações sobre ocorrências em subestações e aos registros de eventos que possam ter afetado o fornecimento de energia. Exigir que a seguradora, ou mesmo o consumidor originário, produza prova plena e inequívoca de perturbações na rede elétrica equivale a impor-lhe a produção de prova impossível, configurando a chamada “
probatio diabólica
”.

Segundo, porque as alegações da apelante apresentam verossimilhança. A inicial veio instruída com avisos de sinistro elaborados pelos próprios segurados, contemporâneos aos eventos danosos, relatando a ocorrência de oscilações de energia ou quedas de raios. Foram juntados laudos técnicos, ainda que de diferentes níveis de qualidade técnica, atestando danos em equipamentos elétricos. Há relatórios fotográficos demonstrando os aparelhos danificados. Há orçamentos de reparação. Há comprovantes de pagamento das indenizações securitárias. Esse conjunto probatório, analisado em sua integralidade, confere plausibilidade à narrativa autoral, preenchendo o requisito da verossimilhança exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Terceiro, e mais importante, porque a própria legislação setorial, emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica, estabelece regime probatório específico que, na prática, opera verdadeira inversão do ônus da prova. O Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, conhecido como PRODIST, aprovado pela Resolução Normativa nº 1.000/2021, disciplina minuciosamente o procedimento de ressarcimento de danos elétricos. O item 6 desse módulo trata especificamente do exame de nexo causal, estabelecendo que a distribuidora deve investigar a existência de nexo de causalidade, considerando os registros de ocorrências em sua rede.

“6. São responsabilidades da distribuidora:

a)

disponibilizar meios para o recebimento de solicitações de ressarcimento de danos elétricos dos seus consumidores;

b)

fazer análise imparcial das solicitações, sempre de acordo com as normas pertinentes
;

c)

prestar informações aos consumidores acerca do direito de ser ressarcido por danos ocorridos em função dos serviços de energia elétrica
;

d)

solicitar ao consumidor, em tempo hábil, todas as informações necessárias à análise de solicitação de ressarcimento de danos elétricos
;

e)

emitir resposta por escrito ao consumidor e ressarci-lo pelos danos reclamados, exceto nos casos de indeferimento previstos neste Módulo
;

f)

organizar e manter um processo individualizado para cada solicitação de ressarcimento de danos elétricos; e

g)

receber e analisar todas as solicitações de ressarcimento de danos elétricos, avaliando sua responsabilidade quanto ao dano reclamado, independentemente de dolo ou culpa.”

No caso dos autos, a apelada não apresentou os relatórios exigidos pelo PRODIST. Limitou-se a juntar telas sistêmicas genéricas, extraídas de seus sistemas internos, indicando ausência de registros de interrupção de energia nas datas dos sinistros. Essas telas, conquanto possam constituir início de prova, não atendem às exigências regulamentares. Não há relatório específico de atuação de dispositivos de proteção. Não há relatório de ocorrências nas subestações que atendem as unidades consumidoras. Não há relatório de eventos climáticos. Não há demonstrativo da tensão efetivamente entregue aos consumidores nas datas e horários dos sinistros. Não há gráficos de oscilação de tensão. Não há registro de descargas atmosféricas na região.

A apelada argumenta que suas telas sistêmicas gozam de presunção de veracidade porque extraídas de sistema certificado pela norma ISO 9001 e auditado pela ANEEL. Invoca, ainda, a Súmula nº 32 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que reconhece documento interno da concessionária como início de prova da regularidade na prestação do serviço. Sem embargo do respeito que merecem esses argumentos, eles não são suficientes para afastar a exigência regulamentar. A certificação ISO 9001 atesta a qualidade dos processos de gestão da empresa, não a veracidade absoluta de cada documento por ela produzido. A auditoria da ANEEL fiscaliza o cumprimento das normas regulatórias, mas não valida individualmente cada tela sistêmica apresentada em processos judiciais. E a Súmula do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, além de não vincular este Tribunal, reconhece as telas como "início de prova",
não como prova plena, transferindo à seguradora o ônus de demonstrar eventual divergência nos registros
.

Ademais, a própria ANEEL, por meio da Súmula nº 15, aprovada em 2015, estabeleceu que "
simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento
". Essa súmula administrativa, embora não tenha força vinculante para o Poder Judiciário, revela o entendimento técnico do órgão regulador sobre a insuficiência de documentos genéricos produzidos unilateralmente pela concessionária.

Portanto, diante da responsabilidade objetiva da concessionária, da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada, da hipossuficiência técnica da apelante, da verossimilhança das alegações e, principalmente, da ausência dos relatórios exigidos pelo PRODIST, impõe-se a inversão do ônus probatório,
cabendo à concessionária demonstrar, por prova robusta e inequívoca, que não houve perturbação em sua rede capaz de causar os danos alegados
. Não tendo a apelada se desincumbido desse ônus, opera-se a presunção estabelecida no PRODIST Módulo 9.

Passo agora à análise individualizada dos laudos técnicos apresentados pela apelante, pois, embora a inversão do ônus probatório e a presunção regulamentar militem em favor da seguradora, é imprescindível verificar se há, nos autos, elementos mínimos que corroborem a narrativa autoral e que permitam estabelecer, ainda que por presunção, o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária e os danos suportados pelos segurados.

A sentença recorrida rejeitou genericamente todos os laudos apresentados, sob o fundamento de que foram elaborados de forma superficial e não apresentam a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Esse fundamento, conquanto aplicável à maioria dos laudos juntados aos autos, não pode ser estendido indistintamente a todos eles, sob pena de incorrer-se em generalização indevida.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os laudos referentes aos segurados
Zanete Rita Moro Antunes
,
Neiva Kolling de Campos
,
Jair Soares de Souza
,
J.P. das Neves Mercearia
,
Maridele Carvalho Machado
e
Patricia Maria dos Anjos

foram efetivamente elaborados de forma GENÉRICA
,
sem indicação precisa da qualificação profissional do técnico responsável, sem descrição metodológica da análise realizada, sem exame das instalações internas das unidades consumidoras e com conclusões vagas, limitando-se a indicar como "causa provável" a oscilação de energia elétrica
. Esses laudos, isoladamente considerados, não possuem força probatória suficiente para, por si sós, demonstrar o nexo de causalidade.

A Decisão Normativa nº 70 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia estabelece que
são habilitados a exercer as atividades de laudo, perícia e parecer relacionados a instalações elétricas os engenheiros eletricistas, engenheiros de computação, engenheiros mecânico-eletricistas, engenheiros de produção modalidade eletricista, engenheiros de operação modalidade eletricista e tecnólogos na área de engenharia elétrica
.

Cito:

“Art. 1º As atividades de projeto, instalação e manutenção, vistoria, laudo, perícia e parecer referentes a Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas-SPDA, deverão ser executadas por pessoas físicas ou jurídicas devidamente registradas nos Creas.”

Embora a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 616, admita que a distribuidora solicite laudos e orçamentos de oficinas não credenciadas,
essa permissão não afasta a necessidade de que o laudo contenha elementos técnicos mínimos que lhe confiram credibilidade
.

Laudo técnico desprovido de fundamentação, sem descrição da metodologia empregada, sem identificação precisa do profissional responsável e de sua habilitação técnica, e com conclusões genéricas,
possui valor probatório extremamente limitado, equiparando-se a mera declaração unilateral
. A jurisprudência deste Tribunal e dos demais tribunais estaduais tem reiteradamente reconhecido que laudos nessas condições não são suficientes para, isoladamente, comprovar o nexo de causalidade em ações regressivas de seguradoras contra concessionárias de energia elétrica.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia. II . Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir 3 .
A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos
. 4.
A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do CPC
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida . Tese de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art . 373, I; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT N.U . 1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, buscando o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados por danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos alegadamente sofridos por segurados da parte autora, à luz de laudos técnicos unilaterais apresentados para comprovar o nexo causal entre as supostas oscilações elétricas e os danos aos equipamentos. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no art . 37, § 6º, da CF/1988, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos alegados. 4. Os laudos apresentados pela parte autora são unilaterais, elaborados sem participação da parte adversa, desprovidos de qualificação técnica dos profissionais responsáveis, de registro em órgão competente (CREA) e de metodologia pericial idônea, o que compromete sua credibilidade. 5 . Não houve preservação dos equipamentos supostamente danificados, o que inviabilizou a produção de prova técnica capaz de esclarecer a real causa dos danos, sendo ônus da parte autora tomar providências para possibilitar a prova do fato constitutivo de seu direito ( CPC, art. 373, I). 6. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova não eximem a parte de apresentar elementos mínimos que tornem verossímeis suas alegações, o que não ocorreu no presente caso
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem qualificação profissional e metodologia idônea, não constituem prova suficiente do nexo causal. 3 . A ausência de preservação dos equipamentos danificados compromete a possibilidade de perícia eficaz e afasta o dever de indenizar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349, 786 e 771; CPC, art . 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív nº 1015941-61.2023 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, Ap Cív nº 1017862-55 .2023.8.11.0041, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.09 .2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045350920248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA . DANOS ELÉTRICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL SUBSCRITOR. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO . RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA CONCLUSIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 9 .136,84, acrescido de correção monetária e juros legais, referente a valores indenizados a segurados por supostos danos elétricos em equipamentos domésticos. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa da seguradora para propor ação regressiva após o pagamento da indenização securitária; e (ii) determinar se há prova suficiente do nexo causal entre os danos reclamados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária . III. Razões de decidir 3.
A seguradora possui legitimidade ativa, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, sub-rogando-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano . Contudo, a responsabilidade objetiva da concessionária (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14) exige demonstração do dano e do nexo causal, o que não se presume. Os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são genéricos, superficiais e não demonstram metodologia técnica ou qualificação dos subscritores, contrariando a Resolução CONFEA nº 345/1990, que reserva a engenheiros e profissionais registrados nos CREAs a elaboração de perícias e avaliações técnicas . Por sua vez, os relatórios técnicos da concessionária, elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, não apontam oscilações, interrupções ou falhas no fornecimento de energia nas datas e locais indicados. Assim, ausente prova robusta de nexo causal entre os danos alegados e o serviço prestado, impõe-se o afastamento da responsabilidade civil da concessionária, não sendo suficiente a mera apresentação de laudos unilaterais para comprovar o fato constitutivo do direito
. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva . Tese de julgamento: “1. A seguradora, ao propor ação regressiva, deve comprovar de forma técnica e idônea o nexo causal entre os danos indenizados e a conduta da concessionária de energia elétrica. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e subscritos por profissionais sem qualificação comprovada são insuficientes para configurar responsabilidade civil . 3. Na ausência de demonstração de falha na rede elétrica, prevalece a presunção de legitimidade dos relatórios técnicos elaborados pela concessionária em conformidade com o PRODIST/ANEEL.”” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022548020248110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025) (destaquei)

“APELANTE (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. / HDI SEGUROS S.A . APELADO (S): HDI SEGUROS S.A. / ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL. PROVA PERICIAL INVIÁVEL . RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de indenização proposta por seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, para condenar a empresa ao pagamento de R$ 18 .720,00, em razão de danos causados por suposta oscilação na rede elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária e se há prova suficiente do fato constitutivo do direito da autora, notadamente quanto ao nexo de causalidade entre os danos e falha na prestação do serviço de energia elétrica . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, diante da inviabilidade prática da produção da prova pericial em razão do tempo decorrido desde o sinistro e da descaracterização dos equipamentos danificados. 4 .
Laudos técnicos apresentados são unilaterais, sem contraditório, genéricos e elaborados por profissional sem comprovação de qualificação técnica. Inexistência de prova robusta do nexo de causalidade entre o dano e falha no fornecimento de energia elétrica
. 5.
Inconsistência nas informações apresentadas nos documentos técnicos quanto à natureza do dano (substituição ou reparação do equipamento)
. 6.
Inversão do ônus da sucumbência e improcedência da pretensão inicial diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova inequívoca do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço, sendo insuficientes laudos técnicos unilaterais e contraditórios para fundamentar a condenação.” Dispositivos relevantes citados: CF, art . 37, § 6º; CPC, arts. 355, I; 370; 371; 373, I; 85, § 2º; CC, art. 786. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgRg no REsp 845 .384/SC; TJMT, N.U 1006677-20.2023.8 .11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j . 02.07.2024; TJMT, N.U 1014968-48 .2019.8.11.0041, Rel . Des. João Ferreira Filho, j. 15.06 .2021; TJMT, N.U 1009381-62.2021.8 .11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold, j . 29.05.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008168020228110108, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025) (destaquei)

Todavia, situação diversa apresenta-se em relação a segurada Lucimari Pires da Silva. O laudo técnico referente a esse sinistro, acostado aos autos no Id. 354013867 – Pág. 21, foi elaborado por profissional devidamente identificado e qualificado: Irineu José Cecco, Microempreendedor Individual, portador do registro CREA-PR nº 65012/TD, na categoria de Técnico em Eletrotécnica.

A Decisão Normativa nº 70 do CONFEA, em seu inciso VII, expressamente inclui entre os profissionais habilitados para atividades de projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas os técnicos industriais na modalidade eletrotécnica. Embora a norma não mencione expressamente a atividade de elaboração de laudos para essa categoria profissional, reservando-a aos engenheiros (incisos I a VI), é certo que o técnico em eletrotécnica possui formação técnica específica na área elétrica, estando apto a identificar danos em equipamentos elétricos e a apontar suas causas prováveis, ainda que sua atuação não se equipare à de um engenheiro eletricista para fins de elaboração de laudos periciais complexos.

O laudo elaborado por Irineu José Cecco, diferentemente dos demais, apresenta elementos técnicos que lhe conferem maior credibilidade. Há identificação precisa do profissional responsável, com indicação de seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Há descrição dos equipamentos danificados, com indicação de marcas e modelos. Há descrição das condições em que os equipamentos foram encontrados. E, mais importante, há conclusão técnica fundamentada, indicando que os danos são compatíveis com sobretensão na rede elétrica.

É certo que o laudo não apresenta o rigor técnico-científico de uma perícia judicial elaborada por engenheiro eletricista, com medições, testes e análise aprofundada das instalações elétricas. Todavia, tratando-se de laudo particular, elaborado para fins de regulação de sinistro,
não se pode exigir o mesmo nível de detalhamento de uma perícia judicial
. O que se exige é que o laudo contenha elementos mínimos de credibilidade, o que, no caso desse segurado específico, está presente.

Ademais, o laudo vem acompanhado de aviso de sinistro contemporâneo ao evento, no qual o segurado relata a ocorrência de oscilação de energia seguida de queima de equipamentos. Há orçamento de reparação. Há comprovante de pagamento da indenização securitária. Esse conjunto probatório, analisado em sua integralidade e à luz da inversão do ônus da prova e da presunção decorrente da ausência dos relatórios exigidos pelo PRODIST, é suficiente para demonstrar, ao menos em juízo de probabilidade, o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária e o dano suportado por esse segurado específico.

Ressalto que não estou afirmando que o laudo, isoladamente, seria suficiente para comprovar o nexo causal. O que sustento é que, diante do regime probatório especial aplicável às relações de consumo, da responsabilidade objetiva da concessionária, da inversão do ônus da prova, da presunção estabelecida pelo PRODIST e da ausência de prova robusta pela concessionária de que não houve perturbação em sua rede, o laudo elaborado por técnico habilitado e registrado no CREA, acompanhado dos demais elementos probatórios, é suficiente para autorizar a procedência do pedido em relação a esse segurado.

Quanto aos demais segurados, entendo que os laudos apresentados, por sua precariedade técnica e ausência de qualificação adequada dos responsáveis, não atingem o patamar mínimo de credibilidade exigível, mesmo diante da inversão do ônus probatório. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de apresentar elementos probatórios mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações. Ela apenas transfere ao réu o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário. No caso desses segurados, os laudos são tão precários que não atingem sequer o patamar de início de prova, equiparando-se a meras declarações unilaterais.

Poder-se-ia argumentar que a realização de perícia judicial seria necessária para esclarecer a controvérsia. Todavia, a perícia, no caso concreto, revela-se impraticável. Os sinistros ocorreram entre os anos de 2018 e 2022. Os equipamentos danificados foram reparados ou substituídos. Não há como submetê-los a exame pericial. O lapso temporal decorrido inviabiliza a análise técnica das condições em que se encontravam as instalações elétricas à época dos eventos. A perícia, se realizada, seria meramente especulativa, baseando-se em suposições e não em dados concretos, o que a tornaria inútil para o deslinde da controvérsia.

O artigo 464, parágrafo primeiro, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a indeferir a perícia quando a verificação for impraticável. É exatamente o que ocorre no caso vertente. A impossibilidade de realização de perícia, contudo, não pode prejudicar a parte que não deu causa a essa impossibilidade. A apelante não tinha o dever de preservar indefinidamente os equipamentos danificados de seus segurados. A regulação do sinistro foi realizada em tempo razoável, com a elaboração de laudos e a coleta de orçamentos. O pagamento das indenizações ocorreu dentro dos prazos contratuais. Não se pode exigir que a seguradora mantivesse sob sua guarda, por anos a fio, equipamentos eletrônicos danificados, na expectativa de eventual necessidade de perícia judicial futura.

Por outro lado, a concessionária foi regularmente citada e teve ampla oportunidade de produzir as provas que entendesse necessárias. Poderia ter apresentado os relatórios exigidos pelo PRODIST. Poderia ter juntado laudos técnicos contrários. Poderia ter demonstrado, por outros meios, a regularidade na prestação de seus serviços. Não o fez. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas e a alegar, genericamente, a ausência de perturbações em sua rede. Não comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade. Não demonstrou culpa exclusiva ou concorrente dos consumidores. Não provou a existência de caso fortuito externo.

Portanto, em relação a segurada Lucimari Pires da Silva, entendo demonstrado o nexo de causalidade, impondo-se a procedência do pedido. Em relação aos demais segurados, a precariedade dos laudos, mesmo diante da inversão do ônus probatório, não permite o acolhimento da pretensão autoral, devendo ser mantida a improcedência.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, a questão está pacificada nas Súmulas nº 43 e nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula nº 43 estabelece que incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. A Súmula nº 54 dispõe que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Tratando-se de ação regressiva, o prejuízo da seguradora configura-se no momento em que efetua o pagamento da indenização ao segurado. Portanto, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do desembolso, e não da citação.

Diante de todo o exposto, entendo que o recurso de apelação merece provimento parcial. A sentença recorrida será reformada para julgar procedente o pedido em relação a Lucimara Pires da Silva, mantendo-se a improcedência quanto aos demais segurados.

A procedência parcial justifica-se porque, em relação a esse segurado específico, estão presentes todos os requisitos da responsabilidade civil: o dano, representado pela queima dos equipamentos elétricos; a conduta, consistente na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica; e o nexo de causalidade, demonstrado pelo laudo técnico elaborado por profissional habilitado, pelos demais elementos probatórios juntados aos autos e, principalmente, pela presunção decorrente da ausência dos relatórios exigidos pelo PRODIST Módulo 9 da ANEEL.

O laudo elaborado por Irineu José Cecco, técnico em eletrotécnica devidamente registrado no CREA-PR sob o número 65012/TD, diferencia-se substancialmente dos demais laudos apresentados nos autos. Enquanto os demais documentos constituem meras declarações genéricas, sem identificação adequada dos responsáveis e sem fundamentação técnica, o laudo referente à segurada Lucimari Pires da Silva apresenta elementos que lhe conferem credibilidade: identificação precisa do profissional responsável, com indicação de seu registro profissional; descrição detalhada dos equipamentos danificados; relatório fotográfico; e conclusão técnica fundamentada.

É certo que o técnico em eletrotécnica não possui a mesma habilitação de um engenheiro eletricista para elaboração de laudos periciais complexos. Todavia, trata-se de profissional com formação técnica específica na área elétrica, apto a identificar danos em equipamentos elétricos e a apontar suas causas prováveis. A Decisão Normativa nº 70 do CONFEA reconhece a habilitação desses profissionais para atividades relacionadas a instalações elétricas, ainda que reserve aos engenheiros as atividades de laudo, perícia e parecer. Essa reserva, contudo, deve ser interpretada em consonância com a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que admite expressamente laudos de oficinas não credenciadas para fins de ressarcimento de danos elétricos.

O que se exige não é que o laudo seja elaborado necessariamente por engenheiro, mas que contenha elementos técnicos mínimos que lhe confiram credibilidade. No caso do laudo elaborado por Irineu José Cecco, esses elementos estão presentes. Há identificação do profissional. Há descrição dos equipamentos. Há fundamentação da conclusão. Há registro profissional no órgão competente. Isso diferencia substancialmente esse laudo dos demais, que não apresentam sequer a identificação de quem os elaborou.

Ademais, o laudo não é a única prova dos autos. Ele vem acompanhado de aviso de sinistro, relatório fotográfico, orçamento de reparação e comprovante de pagamento da indenização. Esse conjunto probatório, analisado em sua integralidade, confere verossimilhança à alegação de que houve oscilação de energia que causou danos aos equipamentos da segurada. E, diante da inversão do ônus da prova e da presunção estabelecida pelo PRODIST, cabia à concessionária demonstrar, por prova robusta, que não houve perturbação em sua rede. Não o fazendo, deve responder pelos danos.

Ressalto que não estou afirmando que houve, efetivamente, falha na prestação do serviço pela concessionária. O que afirmo é que, diante do regime probatório especial aplicável às relações de consumo, da responsabilidade objetiva, da inversão do ônus da prova e da ausência de prova robusta pela concessionária, presume-se a ocorrência de perturbação na rede, nos termos do PRODIST Módulo 9, item 6.2.3. Essa presunção, aliada ao laudo técnico elaborado por profissional habilitado e aos demais elementos probatórios, é suficiente para autorizar a procedência do pedido em relação a essa segurada.

Quanto aos demais segurados, a situação é diversa. Os laudos apresentados são precários, genéricos, sem identificação adequada dos responsáveis e sem fundamentação técnica. Não atingem o patamar mínimo de credibilidade exigível, mesmo diante da inversão do ônus probatório. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de apresentar elementos probatórios mínimos. Ela apenas facilita a defesa de seus direitos, transferindo ao réu o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário. Mas é necessário que haja, ao menos, início de prova que confira verossimilhança às alegações. No caso desses segurados, os laudos são tão precários que não podem ser considerados nem mesmo como início de prova.

Poder-se-ia argumentar que, se a presunção do PRODIST se aplica a um segurado, deveria aplicar-se a todos, independentemente da qualidade dos laudos. Todavia, não é assim. A presunção estabelecida no item 6.2.3 do PRODIST não é absoluta. Ela estabelece que, na ausência dos relatórios, considera-se que houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado. Ou seja, mesmo presumida a perturbação, é necessário demonstrar que ela foi capaz de causar os danos alegados. Essa demonstração exige, ao menos, elementos probatórios mínimos que estabeleçam o nexo de causalidade entre a perturbação presumida e os danos concretos. No caso da segurada Lucimari Pires da Silva, esses elementos estão presentes, consubstanciados no laudo técnico elaborado por profissional habilitado. No caso dos demais segurados, esses elementos não existem.

Portanto, a procedência parcial do pedido, limitada à segurada cujo laudo foi elaborado por profissional devidamente habilitado e registrado no CREA, não configura tratamento desigual ou decisão contraditória. Configura, sim, aplicação adequada do regime probatório, reconhecendo que, embora a inversão do ônus da prova e a presunção regulamentar militem em favor da seguradora, é indispensável a presença de elementos probatórios mínimos que corroborem a narrativa autoral e permitam estabelecer o nexo de causalidade.

Reconhecida a procedência do pedido em relação à segurada Lucimari Pires da Silva, a apelada deverá ser condenada ao pagamento do valor de R$ 3.273,04 (três mil, duzentos e setenta e três reais e quatro centavos), correspondente à indenização paga pela seguradora a essa segurada em 26 de novembro de 2019, conforme comprovante de pagamento acostado aos autos.

Sobre esse valor incidirá correção monetária desde a data do desembolso, ou seja, desde 26 de novembro de 2019, calculada pelo índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, conforme requerido na inicial e em consonância com a Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. Incidirão, ainda, juros de mora de um por cento ao mês, também desde a data do desembolso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça e dos artigos 398 e 407 do Código Civil.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que houve sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a apelante decaiu da maior parte do pedido, pois obteve êxito em relação a apenas uma das oito seguradas, fixo os honorários advocatícios devidos pela apelada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a apelante deverá pagar à apelada honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor dos pedidos em que restou vencida, ou seja, sobre o valor correspondente aos sete segurados em relação aos quais a ação foi julgada improcedente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença recorrida e julgar
procedente
o pedido em relação à
segurada Lucimari Pires da Silva
,
condenando
a apelada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento do valor de
R$ 3.273,04 (três mil, duzentos e setenta e três reais e quatro centavos)
, com correção monetária pelo IGP-M desde 26 de novembro de 2019 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a mesma data, mantendo a improcedência do pedido em relação aos demais segurados.

Condeno as partes reciprocamente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor da apelante e em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos improcedentes em favor da apelada, compensando-se.

Custas processuais repartidas na proporção de cinquenta por cento para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026